Tribunal: TJDFT
Processo: 0735351-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0735351-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE RAUL FERREIRA PEREIRA AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por JOSE RAUL FERREIRA PEREIRA contra a decisão proferida na ação de execução ajuizada pela COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA, que deferiu a penhora via SISBAJUD, na modalidade teimosinha (ID 50516624). O agravante não recolheu as custas processuais. Nas razões recursais, sustenta, em síntese, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família. Relata que possui renda líquida de R$9.204,51, e que após os descontos com empréstimos, lhe resta a quantia de R$3.374,47. Destaca que tem dois filhos e um deles é portador de autismo leve e transtorno de déficit de atenção (CID 10-F84.0 e CID 10-F90.0). Requer a concessão de gratuidade de justiça. Considerando o caráter prejudicial da questão, passo à análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça do agravante. A assistência jurídica integral e gratuita é uma garantia assegurada àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, nos exatos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da CF. No mesmo sentido, o art. 98, caput, do CPC, afirma que a pessoa física com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais terá direito à gratuidade da justiça. A legislação, todavia, não prevê critérios objetivos para a aferição dessa incapacidade financeira. De outro lado, o art. 99, § 3o, do CPC estabelece que a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural presume-se verdadeira, podendo ser elidida por outros elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais à concessão do benefício, a teor do § 2o do mesmo dispositivo legal. Com efeito, verifica-se que o agravante é funcionário do Banco do Brasil e percebe renda bruta de R$13.214,18, segundo consta dos contracheques referentes aos meses de maio, junho e julho de 2023. Após os descontos compulsórios e os voluntários decorrentes de três consignados, assegura-lhe renda líquida de R$ 9.204,51, a qual não pode ser considerada insuficiente para o pagamento das despesas processuais, que, como se sabe, são módicas. Há ainda outros acertos relativos a empréstimos efetuados pelo Banco do Brasil, cujo saldo líquido reduz para R$6.754,46 (ID 50516630). A propósito, a Defensoria Pública do DF adota o limite de renda familiar de até 05 (cinco) salários mínimos para o atendimento dos necessitados, critério que pode servir de parâmetro para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, como forma inclusive de se manter a igualdade de tratamento. Confira-se: Resolução n.o 140/2015: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I - aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. Nessa linha argumentativa, inclusive, firma-se a maioria das Turmas Cíveis deste egrégio Tribunal, conforme se pode verificar dos seguintes acórdãos nos 1107295 (1a Turma Cível); 1435087 (2a Turma Cível), 1431777 (3a Turma Cível), 1436262 (5a Turma Cível); 1400767 (6a Turma Cível) e 1429484 (8a Turma Cível) Desse modo, como aufere renda mensal muito superior a cinco salários mínimos, não é possível considerá-lo economicamente hipossuficiente, mas desorganizado financeiramente. O agravante defende, no entanto, que apesar da renda auferida mensalmente, os diversos empréstimos, financiamento de veículo e CDC, a sua renda mensal é reduzida a R$3.374,47, o que não lhe permite arcar com as despesas processuais. Alega ainda, que possui despesas com filho portador de autismo e déficit de atenção, porém, não colacionou aos autos, os comprovantes das despesas relacionadas ao tratamento do filho. Assim sendo, em que pesem os vários empréstimos contratados, que, de fato, reduzem consideravelmente a renda disponível do agravante, a assunção de obrigações acima da sua capacidade econômico-financeira não se confunde com o estado de pobreza. Ao contrário. Ao perceber rendimento mensal superior a R$13.000,00, o agravante compõe o grupo restrito da população brasileira, sendo inclusive considerado rico. Nessa toada, não havendo prova da incapacidade financeira, não há como conceder o benefício da gratuidade da justiça, pois o Estado não pode arcar com a defesa de todo litigante que se encontra em desordem financeira, sob pena de violação ao princípio democrático, já que os respectivos custos seriam suportados por toda a coletividade. Ademais, o indeferimento da assistência judiciária não implica negativa de acesso ao Poder Judiciário ou ofensa à dignidade da pessoa humana. Pelo contrário, a observância das normas referentes à gratuidade processual evita prejuízo aos jurisdicionados e ao Estado, que tem a obrigação de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal), não podendo conceder isenção àqueles que não fazem jus ao benefício, sob pena de onerar indevidamente o erário. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção Art. 932. Incumbe ao relator: Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade de justiça e concedo ao agravante o prazo de 5 (cinco) dias para recolher as custas referentes ao presente recurso, sob pena de não conhecimento. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator